Tribunal: STF
Processo: ARE 1492433
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 13):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. CRITÉRIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se a recorrente, servidora pública do Município de Guaraciaba do Norte, faz jus à reintegração e cumulação dos proventos de aposentadoria e remuneração no cargo público após o deferimento do pedido de sua aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdência Social pelo INSS. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento com repercussão geral: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (STF, RE-RG 1302501, Relator MINISTROPRESIDENTE, Tribunal Pleno, j. em 17/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICOREPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-169 DIVULG 24-08-2021 PUBLIC25-08-2021 – Tema 1150). 



    3. Verifica-se dos autos existir previsão legal no art. 56, inc. III, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 1.051/2009) acerca da vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido da apelante). 



    4. In casu, denota-se que a servidora aposentada voluntariamente pelo RGPS não possui direito à reintegração ao mesmo cargo, diante de previsão da lei local estabelecendo a aposentadoria como forma de vacância do cargo público, não havendo ilegalidade no ato administrativo que a exonerou. 



    5. Apelo conhecido e desprovido. Critério dos honorários advocatícios alterado de ofício. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade judiciária.” (grifei). 



    Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, 5º, XXXVI, LIV, LV, 6º, 22, XXIII, e 37, caput e §14 da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, p. 6):



    “(...) Em Tabuleiro do Norte CE não há regime próprio de previdência local, não podendo legislar sobre matéria previdenciária da União, portanto, inconstitucional a previsão de vacância em decorrência da aposentadoria. 



    Dessa forma, o acórdão viola a Constituição Federal, mormente a competência exclusiva da União para tratar de aposentadoria no Regime Geral de Previdência social, INSS, art. 22, inciso XXIII, viola a segunda parte do § 10 do art. 37 da CF, violando ainda o art. 1º, III e IV (dignidade da pessoa humana e valor social do trabalho); art. 5º, caput, II e XIII (igualdade, legalidade e livre exercício do trabalho; art. 7º, I, da CF (proteção à relação de emprego), bem como por contrariedade ao decidido na ADI 1.721 STF que tem força vinculante conforme art. 102 § 2º da CF/88, sendo completamente inconstitucional o inciso III do art. 56 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal nº 1.051/2009).



    O município não poderia legislar sobre matéria previdenciária quanto ao RGPS por clara ofensa ao inciso XXIII do art. 22 da CF, bem como por ofensa a segunda parte do § 10 do art. 37 da CF/88. ”



    A Vice-Presidência do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário considerada a aplicação do Tema 1150 da repercussão geral e, quanto à matéria residual, das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Portanto, não conheço do agravo em relação ao tópico de aplicabilidade do Tema 1150 da sistemática de repercussão geral. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da hipótese de vacância do cargo como decorrência do ato de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 1.051/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.01.2024. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Segundo o acórdão recorrido, a legislação municipal prevê que a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público (art. 10 da Lei 2.104/2021 c/c art. 35, V, da Lei 038/1992). 



    2. No caso, a pretensão da Recorrente é de ser reintegrada no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 



    3. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.302.501-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 



    4. Para afastar a incidência, no caso concreto, do referido Tema 1150, levando-se em consideração a alegação da Recorrente de que a legislação local prevê a hipótese de vacância somente em relação à aposentadoria compulsória, seria necessário o reexame da legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1467436 AgR, de minha relatoria, DJe 29.04.2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria pelo regime geral de previdência social. vacância do cargo. Reintegração sem concurso público. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



     3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



     4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE 1460053 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente